Tribunal: STF
Processo: AI 403187
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
violados (Súmulas 282 e 356); questão, ademais, que demanda a
interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso
(Súmula 636)